Tribunal: TJMT
Processo: 1043386-48.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043386-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANE DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 793.047.451-87 (RECORRENTE), ANA PAULA DA COSTA LEITE - CPF: 063.350.371-14 (RECORRIDO), ELIZANDRA SILVA RIBEIRO - CPF: 626.840.601-00 (ADVOGADO), CAMILA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 044.602.841-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1043386-48.2021.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: ANA PAULA DA COSTA LEITE.

Recorrida: ROSANE DE ALMEIDA DUARTE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, e indeferindo o pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito que resultou em atropelamento de pedestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se é possível a majoração do valor da indenização ou a condenação em lucros cessantes em sede de contrarrazões, no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da reclamada é reconhecida, pois restou comprovado que o atropelamento decorreu de perda de controle do veículo em via pública, sem demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em violação ao dever de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

O dano moral está caracterizado pelas lesões sofridas, a necessidade de procedimento cirúrgico e internação hospitalar, além de posterior limitação funcional, configurando situação apta a ensejar reparação.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 12.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o método bifásico de apuração adotado pela jurisprudência do STJ, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

No microssistema dos Juizados Especiais, é vedado o pedido de majoração da indenização e de condenação em lucros cessantes por meio de contrarrazões, em razão da ausência de previsão de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil pelo atropelamento de pedestre impõe a obrigação de indenizar quando comprovada a culpa do condutor, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A configuração de lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito justifica a indenização por dano moral, que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, utilizando-se o método bifásico conforme a orientação do STJ.

No sistema dos Juizados Especiais, é incabível o pedido de majoração da indenização e de condenação em lucros cessantes em contrarrazões recursais, por ausência de previsão de recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 274121989, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

2) O recebimento de auxílio-doença;

3) A vedação ao enriquecimento sem causa;

4) A necessidade de redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos recursais, pugnando pela majoração dos danos morais e pela condenação da reclamada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 8.472,00 (oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente ao período de 06 (seis) meses em que permaneceu impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia 16/08/2021, por volta das 12h00min, quando transitava pela calçada da Rua São Francisco, Bairro Baú, em Cuiabá-MT, foi atropelada pelo veículo Fiat Strada Working, placa NUF1F16, cor branca, conduzido pela reclamada, o que lhe causou diversas lesões.

A demandante juntou aos autos, no ID 274122360, o Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2021.208585, no qual consta a seguinte narrativa:

(...) A EQUIPE DESTA DELEGACIA COMPOSTA PELO IPC JULIO CESAR E MANOEL NEY FOI ACIONADA PELO CIOSP PARA TENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO DE NATUREZA ATROPELAMENTO E CHEGANDO AO LOCAL, ONDE ENCONTRAVA-SE A EQUIPE DA AGENTES MUNICIPAIS DA SEMOB (AMARELINHOS) WAGNER E JUSCELINO QUE REALIZAVAM A PRESERVAÇÃO DO LOCAL, ONDE CONSTATAMOS QUE A VIA TRATA-SE DE PISTA SIMPLES EM SENTIDO ÚNICO COM PAVIMENTO EM BOM ESTADO, ESTAVA SEC, SINALIZADA EM TRECHO DE ACLIVE ACENTUADO. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS PODEMOS CONCLUIR QUE O VEÍCULO V1/ STRADA TRAFEGAVA PELA RUA SÃO FRANCISCO EM TRECHO DE ACLIVE NGREME QUANDO A CONDUTORA PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO VINDO A ATINGIR OBSTÁCULOS DE CONCRETO LOCALIZADOS NA CALÇADA ENFRENTE A RESIDÊNCIA DE NÚMERO 174 NA BORDA DIREITA DA VIA. APÓS CHOCAR-SE CONTRA OS OBSTÁCULOS O VEÍCULO V1/STRADA VEIO A ATROPELAR A VÍTIMA (PEDESTRE) QUE TRAFEGAVA NA CALÇADA NO SENTIDO OPOSTO AO VEÍCULO V1/STRADA. O ACIDENTE OCASIONOU DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO V1/STRADA E LESÕES NA PEDESTRE QUE FOI SOCORRIDA PELO SAMU AO HPSM DE CUIABÁ. OBS: A CONDUTORA RELATOU QUE PERDEU O CONTROLE DO VECULO APÓS ESTOURO DE UM DOS PNEUS. (...) (sic – Grifei)

Logo, os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da reclamada, que, ao perder o controle do veículo, atropelou a parte autora, em violação ao disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Ademais, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, impõe-se a manutenção do reconhecimento da culpa da reclamada pela ocorrência do sinistro.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos, dissabores e sofrimento em razão do acidente narrado na exordial, que resultou em fratura no joelho, tendo, inclusive, sido submetida a procedimento cirúrgico, conforme afirmado na inicial e corroborado pelos documentos acostados no ID 274122370.

Registre-se que a reclamante permaneceu internada no Hospital Municipal de Cuiabá por 11 (onze) dias (ID 274122370, pág. 7) e, em razão do trauma ortopédico (CID V03.9), necessitou de 90 (noventa) dias de repouso, conforme atestado médico anexado no ID 274122362.

Ainda, extrai-se do laudo médico emitido em 16/10/2024 (ID 274121983) que: (...) PACIENTE COM HISTORIA DE CIRURGIA EM JOELHO ESQUERDO DEVIDO FRATURA DO PLANALTO TIBIAL EVOLUINDO COM DOR EM TODO O MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E LIMITAÇÃO FUNCIONAL. DEVIDO DOR RELATA DIFICULDADE EM REALIZAR SUAS ATIVIDADES DIARIAS. (...) (Grifei)

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz, com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima a devida compensação pelo sofrimento experimentado, sem representar enriquecimento sem causa, além de produzir no causador do dano um impacto dissuasório, inibindo a prática de condutas semelhantes.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) arbitrada a título de danos morais deve ser mantida, por se mostrar adequada às circunstâncias dos autos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação, considerando a gravidade da lesão e o tempo de recuperação da vítima, conforme consignado pelo magistrado sentenciante.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais e da condenação ao pagamento de lucros cessantes, formulado pela reclamante em contrarrazões recursais, uma vez que no microssistema da Lei n° 9.099/95 não se admite recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025